Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CANTILIS DE SOUSA BORGES (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734850-69.2020.8.07.0001 proposto por TIAGO DO VALE PIO e ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se cobram honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 73265189), sustenta a inexigibilidade da obrigação e a necessidade de compensação com o crédito que possui em desfavor daqueles que foram assistidos pelos exequentes. Argui, por último, o manifesto excesso de execução. Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Em ID 75280117, o agravante requer a desistência do recurso, diante da ausência de interesse recursal. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator